Tribunal: TJES
Processo: 5000109-71.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Comissão; Franquia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000109-71.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO PORTO DA SILVA
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, FLÁVIO PORTO SA SILVA em fase de Embargos à Execução, tendo em vista que o Juízo de Origem acolheu o pedido do executado, TIM CELULARES S.A. para declarar excesso de execução no valor de R$ 5.313,96 (cinco mil, trezentos e treze reais e noventa e seis centavos), bem como para determinar o levantamento do valor acima transcrito em favor da parte executada.

Irresignado, o recorrente requer a reforma da sentença objurgada, condenando o Executado ao pagamento para o Recorrente da astreintes na monta de R$ 5.313,96 (cinco mil, trezentos e treze reais e noventa e seis centavos).

Nessa esfera, vale ressaltar que conforme exarado pelo Juízo Monocrático a certidão nos autos (ID n° 7513646) e o Despacho de ID n° 8076086 foi analisada a tempestividade dos Embargos. Vejamos:

"(...) A Executada fora intimada para se manifestar quanto à indisponibilidade do valor, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso deste prazo, quando há a convolação da indisponibilidade em penhora e está garantido o Juízo, é que a parte Executada é intimada para Embargar, aí sim, no prazo de 15 (quinze) dias. No caso dos autos, a Executada Embargou antes mesmo de ser intimada para tanto, no primeiro prazo a ela concedido. Portanto, não há que se falar em intempestividade."

Dessa forma, não há que se chamar o feito a ordem, conforme requerido pelo Executado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte Executada, ora Recorrida fora condenada, em 31/03/2019, à obrigação de fazer, consistente em transferir a titularidade da linha telefônica de número (21) 2695-4428, do nome do autor para terceiro estranho aos autos, sob pena de multa diária.

Dessa forma, comungo com entendimento do Magistrado Monocrático no excesso da execução, vez que somente o advogado da parte Executada fora intimado da r. sentença, como se vê na intimação de ID n° 2145277, de igual forma ocorreu através da intimação para comprovar nos autos o cumprimento da obrigação de fazer fixada em Sentença. Tal intimação fora dirigida tão somente ao advogado da parte.

Nos Juizados Especiais, embora optamos pela via mais célebre, em caso de empresas públicas e privadas na qualidade de devedor em processo eletrônico, não entendo que a intimação realizada por e-mail cumpre fielmente o requisito da pessoalidade, exigido pela Súmula 410 do STJ. Portanto, entendo que deve-se aplicar à execução de astreintes, a Súmula 410, do E. STJ:

Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010)

Por fim, restou comprovado que a parte Executada não obteve a sua intimação conforme preconiza a lei, de forma pessoal, quando se trata de obrigação de fazer.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, o qual deixo de exigir em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.